Tribunal: TJDFT
Processo: 0700306-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700306-93.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADILSON TINOCO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo exequente, BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de ADILSON TINOCO. Na inicial, o autor pede a execução da quantia de R$ 72.757,21, e acréscimos, lastreada na cédula de crédito bancário no 13917569, no valor de R$ 102.927,96, emitida em 16/05/2017, vencida e não paga, pelo executado, com vencimento final em 14/02/2018. Sustenta que o devedor decaiu em mora de forma injustificada, ensejando o vencimento antecipado da dívida (ID 26047689). Na sentença, o feito foi extinto sem resolução de mérito em face da inércia da parte autora em promover o andamento do feito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (ID 26047894). Nesta sede, o apelante busca a cassação do decisum, determinando-se o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento. Em síntese, sustenta que não houve a intimação em nome dos advogados, Giza Helena Coelho inscrita na OAB/SP 166.349 e Gustavo Ouvinhas Gavioli OAB/SP 163.607, conforme foi expressamente requerido em petição, sob pena de nulidade. Afirma que não houve desídia na condução do processo, e que a parte tem interesse na perseguição do crédito. (ID 2647897). É o relatório. A despeito dos fundamentos externados, o recurso padece de vício sanável, que, se não for corrigido, impede o processamento do apelo. Ocorre, que a advogada do autor, ora apelante, Giza Helena Coelho inscrita na OAB/SP 166.349, que assinou, eletronicamente, o recurso de apelação, não possui procuração nos autos, assim como o mencionado advogado Gustavo Ouvinhas Gavioli OAB/SP 163.607. Por outro lado, verifica-se que consta na petição inicial, requerimento expresso para intimação do advogado David Sombra Peixoto, OAB/CE 16.477 (ID 26047689 – Pág. 5), sob pena de nulidade, devidamente acompanhada de instrumento de procuração (ID 26047690) e substabelecimento de poderes (ID 26047690). Em face do exposto, intimem-se a subscritora da apelação, a advogada GIZA HELENA COELHO inscrita na OAB/SP 166.349, bem como, o advogado constituído nos autos DAVID SOMBRA PEIXOTO, OAB/CE 16.477, para que regularizem a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, §2o, I, do CPC. Publique-se; intimeM-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 16:57:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador